Tribunal: TJSP
Processo: 0037622-42.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Secretaria da Segurança Pública – Pretensão ao recálculo dos vencimentos com a conversão da URV (LF 8.880/94) – Acórdão que reconhece a prescrição da ação – Recurso Especial interposto pelos autores – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Secretaria da Segurança Pública – Pretensão ao recálculo dos vencimentos com a conversão da URV (LF 8.880/94) – Acórdão que reconhece a prescrição da ação – Recurso Especial interposto pelos autores – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do RE no 561.836, Tema no 15 do STJ – Prescrição que atinge apenas as parcelas anteriores à data da propositura da ação - Decreto de extinção da ação afastado – Continuidade do julgamento (art. 1.013, §§ 1o e 2o - Somente na hipótese de servidores que recebem pagamento no mês de referência dos vencimentos é que ocorre a perda inflacionária – A conversão em URV de acordo com a data de pagamento é restrita, sendo efetivada apenas no próprio mês de referência, usualmente até o dia 20, hipótese diversa dos autos – Advento das leis (LCE no 840/1997 n° 1.080/08), que instituíram reestruturação remuneratória de suas carreiras – Limitação temporal do direito à incorporação Direito que não pode permanecer "ad aeternum" – Precedentes – Retratação operada para afastar o decreto de extinção da ação e em prosseguimento julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037622-42.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSE TAVARES DOS REIS (E
OUTROS(AS)), SERGIO AVANÇO, JOSE QUESADA FARINA, SEBASTIAO
LOURIVAL DA SILVA, WANDERLEY MEDEIROS, VIVALDO GOMES DE JESUS,
APARECIDO MORAES OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PODEROSO DE SOUZA, JOSE
VICENTE FURLAN e JOSE TITO MORAES DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1030,
II, do CPC, operaram retratação do acórdão de fls. 277/281, para afastar a
prescrição, mas dar provimento ao recurso do réu e julgar a ação improcedente. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No : 0037622-42.2009.8.26.0053
APTE. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS. : JOSÉ TAVARES DOS REIS E OUTROS
COMARCA : SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE SOUZA
VOTO No: 29914
EMENTA
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
-
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS Secretaria da Segurança Pública Pretensão ao
recálculo dos vencimentos com a conversão da URV (LF
8.880/94)
Acórdão que reconhece a prescrição da ação

Recurso Especial interposto pelos autores Retorno dos autos nos
termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou
manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do
RE no 561.836, Tema no 15 do STJ Prescrição que atinge apenas
as parcelas anteriores à data da propositura da ação - Decreto de
extinção da ação afastado Continuidade do julgamento (art.
1.013, §§ 1o e 2o - Somente na hipótese de servidores que recebem
pagamento no mês de referência dos vencimentos é que ocorre a
perda inflacionária A conversão em URV de acordo com a data
de pagamento é restrita, sendo efetivada apenas no próprio mês
de referência, usualmente até o dia 20, hipótese diversa dos autos
Advento das leis (LCE no 840/1997 n° 1.080/08), que instituíram
reestruturação remuneratória de suas carreiras
Limitação
temporal do direito à incorporação Direito que não pode
permanecer “ad aeternum” Precedentes Retratação operada
para afastar o decreto de extinção da ação e em prosseguimento
julgar improcedente a ação.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por José Tavares dos Reis e
outros, todos policiais militares aposentados, em face do Estado de São Paulo,
objetivando o recálculo de seus proventos, com a conversão para URV, a partir
de março de 1994, na forma determinada pelo artigo 22 da LF no 8.880/94 e as
diferenças daí resultantes.
A r. sentença de fls. 216/224, de relatório adotado, julgou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
3
ação procedente, condenando o réu na obrigação de recalcular a remuneração,
como requerido, e pagar as diferenças desde a data em que se tornaram devidas,
devidamente atualizadas, bem como ao pagamento das custas e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.
Inconformado, o Estado de São Paulo interpôs recurso de
apelação (fls. 233/251), contrarrazoado a fls. 255/268.
A Turma Julgadora, composta por este relator e os eminentes
Desembargadores Oliveira Santos, Carlos Eduardo Pachi e Israel Góes dos
Anjos, deu provimento ao recurso dos autores (fls. 277/281).
Sobreveio, então, recurso especial interposto pelos autores
(fls. 340/359), contrarrazoado a fls. 392/404.
Diante da decisão proferida no recurso extraordinário
interposto em face do acórdão que julgou o REsp no 1.101.726/SP Tema no 15
dos recursos repetitivos, a E. Presidência devolveu os autos a esta Turma
Julgadora para retratação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1.030, II,
do Código de Processo Civil (fl. 408).
FUNDAMENTOS
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso
especial no 1.101.726/SP, assentou posicionamento nos termos da ementa
abaixo transcrita:
“(...) 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de
Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios
previstos na Lei Federal no 8.880/94 para conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos
termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa
da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
4
têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa
e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido”.
Curvo-me ao entendimento pacificado do Superior Tribunal
de Justiça de que se não houve expressa recusa por parte da Administração
Pública quanto ao direito pleiteado o benefício se configura como de trato
sucessivo, cuja prescrição atinge tão-somente as parcelas não reclamadas nos
cinco anos antes do ajuizamento da demanda, com fulcro na Súmula 85/STJ.
Por conseguinte, afasta-se a extinção do feito, para
apreciação de todas as questões suscitadas e discutidas (art. 1.013, §§ 1o e 2o).
No mérito, dou provimento ao recurso do Estado de São
Paulo.
Como é sabido, a Lei Federal dispôs sobre o programa de
Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituindo a Unidade
Real de Valor (URV).
Em seu art. 22, dispõe:
“Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam
os arts. 37, XII, e 39, §1o, da Constituição, observado o seguinte:
I dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993
e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento;
II extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
5
A lei refere-se à conversão da moeda nacional em unidade de
valor e, portanto, não estabelece concessão de vantagens, nem reajustes
salariais e deve ser aplicada também às pessoas de direito público (União,
Estados, Municípios e respectivas autarquias).
Seus incisos I e II determinam a divisão do valor nominal dos
vencimentos, soldos e salários vigentes nos meses de novembro e dezembro de
1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais equivalentes em
URV do último dia desses meses, extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes.
Por conseguinte, os servidores, tal como os da União, que
recebiam os vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da
Constituição Federal, ou seja, antes do fechamento do mês, tiveram perda
monetária no momento da conversão de seus vencimentos em URV.
Contudo,
aqueles
servidores,
sobretudo,
estaduais,
municipais e autárquicos, como é o caso dos autos, que recebiam seus
vencimentos no 4o ou 5o dia útil subsequente ao mês de competência, não
sofreram perda salarial e, desta maneira, inexistiu o descumprimento pelo
apelado ao art. 22, I, da LF 8.880/94, não subsistindo a tese dos autores, como
se extrai dos holerites juntados (fls.19/34).
Com efeito, no Julgamento do Recurso Especial no
1.101.726/SP ficou estabelecido, em sede de recurso repetitivo, o seguinte
entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
6
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente demonstração do
que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por
analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não
conhecimento do recurso no que toca à alínea "a" do permissivo
constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça
é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios
previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos
termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa
da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do
mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a
sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da
data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro
de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o
condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa
e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 13/05/2009, DJe 14/08/2009 g.n.)
Vale dizer, de acordo com a orientação do STJ, apenas é
possível reconhecer a perda monetária aos servidores que recebiam seus
vencimentos até o dia 30 de cada mês, ou seja, no próprio mês de referência
dos vencimentos, dada a perda inflacionária, porque não era considerado o
último dia para a conversão.
E isso porque o recebimento dos vencimentos se dá com
base em todo o mês anterior, sendo certo que para a conversão da URV o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
7
considera é o último dia de seu respectivo período, independentemente de qual
data do mês seguinte ocorra o pagamento correspondente.
Contudo, os autores receberam os vencimentos entre 4o ou
5o dia útil subsequente ao mês de competência (fls.19/34), de tal forma que não
tiveram qualquer redução salarial em decorrência da não observância do referido
diploma legal, o que obsta o acolhimento de sua pretensão.
Além disso, eventual diferença cessa quando fixado novo
padrão de vencimentos em reais para os servidores.
Os apelantes foram integrantes da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, já aposentados e, como é sabido, houve a reestruturação das
carreiras da Segurança Pública realizada pela Lei Complementar Estadual no
813/96 que instituiu novos padrões de vencimento, expressos em reais, para o
quadro da segurança pública, revogando as leis que antes organizavam as
carreiras:
Artigo 1.o - Os valores dos padrões de vencimentos dos integrantes da Polícia Civil e
dos integrantes da Polícia Militar, de que trata o artigo 2.o da Lei Complementar n.o
731, de 26 de outubro de 1993, ficam fixados, em decorrência de reclassificação, na
conformidade dos Anexos I e II desta lei complementar.
Artigo 2.o - O disposto no artigo 1.o desta lei complementar aplica-se aos inativos e
aos pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
assim como aos policiais civis inativos e seus pensionistas que percebem pensão pelo
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp. Dessa maneira, a partir de 1o
de fevereiro de 1998 (cf. art. 54 da lei complementar estadual 836/1997), eventual
relação de trato sucessivo entre servidor e Estado relativa a perdas decorrentes de
falhas na conversão em URV de seus vencimentos deixaria de ser renovada.
[...]
Artigo 5.o - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1.o de outubro de 1996.
Portanto, a partir da vigência da referida lei, eventual relação
de trato sucessivo entre servidores, no caso policiais militares e civis, relativa a
perdas decorrentes de eventuais falhas na conversão em URV de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
8
vencimentos, deixaria de ser renovada. A lei é de 1996 e a ação foi distribuída em
19 de julho de 2016.
Não há direito à percepção “ad aeternum” de parcela de
remuneração por servidor público.
Neste sentido são os seguintes julgados dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323 MC/DF e na
ADI no 2.321/DF.5. O término da incorporação dos 11,98%, ou índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público” (RE 561.836, Rel. Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 26.09.2013).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO RESULTANTES DA CONVERSÃO DA URV.
ADMISSÃO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA.
REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA.
LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. EXAME DE LEI
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 543-
C, § 7o, II, E 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. [...] 4. Embora seja vedada a compensação de perdas salariais
resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis
supervenientes, admite-se a limitação temporal das diferenças remuneratórias
decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei
8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
Precedentes. 5. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei
Municipal n.o 4.643/1995, com vigência a partir de abril/1995, e ajuizada a ação
somente em agosto/2007, encontram-se prescritas as parcelas passíveis de
restituição, nos moldes da Súmula 85/STJ. [...] 8. Agravo em recurso especial não
conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1.294.533/SC, rel. min. ELIANA CALMON, 2a turma, j. 17.set.2013)
Como se infere da análise da transcrita Lei Complementar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037622-42.2009.8.26.0053 -Voto no 29914 – M.
9
não se trata de mero reajustamento de vencimento, mas de reclassificação que
implicou a reestruturação remuneratória.
Daí porque, embora afastada a prescrição, no mérito, dou
provimento ao recurso do réu.
A ação é, pois, improcedente, pelo que condeno os autores
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade
processual concedida aos autores.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1030,
II, do CPC, opero retratação do acórdão de fls. 277/281, para afastar a
prescrição, mas dar provimento ao recurso do réu e julgar a ação
improcedente.
REINALDO MILUZZI
Relator